Tribunal: TJDFT
Processo: 0741448-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado.
2.Embargos de Declaração não providos. Unânime.